Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706156-59.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: LAWRENCE SARKIS CAMPOS, ROSANA SARKIS CAMPOS, NUR SARKIS CAMPOS D E S P A C H O Manifeste-se a Agravante CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME, no prazo de cinco dias, acerca da petição de ID 26206026. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator